Tribunal: TJBA
Processo: 8002330-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002330-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES VENTURA Advogado(s): JANQUIEL DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada fora das vagas previstas em concurso público para o cargo de Educador de Creche, no Município de Serrinha, requerendo sua nomeação com base na abertura de novo processo seletivo para cargos assemelhados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus à antecipação de tutela com base na alegada preterição na ordem de convocação decorrente da abertura de novo processo seletivo; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. A parte agravante foi aprovada em 214ª colocação, enquanto o edital previa 20 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva, não havendo demonstração de preterição arbitrária ou criação de novas vagas para o mesmo cargo durante a validade do concurso. 4. A ausência de comprovação de que os cargos ofertados em novo processo seletivo possuem as mesmas atribuições do cargo para o qual a agravante foi aprovada fragiliza o argumento de preterição. 5. A mera expectativa de direito à nomeação não se convola em direito subjetivo sem comprovação de preterição indevida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 6. Não demonstrado perigo concreto de dano irreparável, tampouco probabilidade do direito, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 7. O deferimento da tutela inversamente poderia acarretar dano ao erário, tornando difícil o ressarcimento em caso de improcedência do pedido final. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, não havendo direito subjetivo sem a comprovação de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração; 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, não bastando alegações genéricas ou hipóteses abstratas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 937, VIII, 300; 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8002330-42.2025.8.05.0000, sendo agravante Maria José Alves Ventura e, agravado, o Município de Serrinha, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator